Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-38.2022.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de substância escorregadia na pista – Concessionária de serviço público– Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Deficiência na conservação da via pública – Falha na prestação do serviço público – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de substância escorregadia na pista – Concessionária de serviço público– Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Deficiência na conservação da via pública – Falha na prestação do serviço público – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença reformada – Recurso de apelação da autora provido e prejudicado o da ré.